Tribunal: TJMT
Processo: 1020055-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020055-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CASA DE CARNES PRIME LTDA - CNPJ: 37.784.274/0001-29 (APELADO), JUAREZ DA SILVA PIRES FILHO - CPF: 055.896.331-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1020055-77.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

CASA DE CARNES PRIME LTDA e JUAREZ DA SILVA PIRES FILHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO 100% DIGITAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT que, nos autos da Busca e Apreensão ajuizada em face de
CASA DE CARNES PRIME LTDA e JUAREZ DA SILVA PIRES FILHO,
extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, § 1º do CPC/15. Revogou a liminar concedida nos autos. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Em suma, sustenta o apelante que merece reforma o
decisum
monocrático, ao argumento de que não foi observado pelo Julgador a regra contida no § 1º do art. 485 do CPC/15, que impõe a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito.

Aduz que a extinção prematura do feito, por suposta inobservância de um procedimento, vai de encontro com o princípio da economia e celeridade processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença com o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões,

diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil/15.

Pois bem.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que, neste caso, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do mesmo
Codex
.

Na espécie, verifica-se que, embora deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (ID. 148204770) e embora regularmente intimado para dar andamento no feito, a parte apelante não atendeu ao comando judicial.

Importante aqui ressaltar que os presentes autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado pelo Tribunal de Justiça por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento à Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e à toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nesse sentido, o artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria destaca que todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in verbis
:

“§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ”

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

No caso, infere-se que diante da devolução do mandado negativo, o juízo determinou em 29/08/2022:

“Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.”

Decorrido prazo, a Secretaria certificou (ID.

148204786):

“Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, em 08/09/2022, e o Advogado da parte autora não declinou o endereço correto onde pode ser localizado o bem e nem postulou pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69. Cuiabá, 9 de setembro de 2022”

Fora determinada nova intimação da parte autora (ID. 148204787):

“Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO
, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de setembro de 2022.”

Certificou a Secretaria:
“Certifico e dou fé que a parte autora É HABILITADA para receber intimação por SISTEMA.”

Em 20/09/2022 o banco apelante compareceu aos autos requerendo a realização de pesquisa através dos sistemas conveniados, SISBAJUD e INFOJUD, a fim de localizar o paradeiro da parte Ré.

A Secretaria certificou (ID.

148204786):

“Certifico para os devidos fins que o autor está cadastrado pelo SISTEMA e foi intimado, pessoalmente, no id n. 94925784 , e seu advogado foi intimado pelo Diário Eletrônico do despacho laçado nos autos e mantiveram inertes. Cuiabá,21 de setembro de 2022”

Sobreveio a acertada sentença recorrida.

Isto porque, considerando que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital, não há falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento.

Ademais, antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE, estando, assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

A intimação realizada via sistema equivale à pessoal quando o feito tramita pelo Juízo 100% Digital e é cumprido o requisito imposto na legislação. (
N.U 1031426-43.2019.8.11.0041,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.
(N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. JUÍZO 100% DIGITAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA. REGULAMENTO CNJ E PORTARIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, in verbis: “§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ”

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”
(N.U 1014823-84.2022.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022